Tribunal: TJMT
Processo: 1006500-24.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006500-24.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), MAURO FELIPE QUIROGA - CPF: 924.839.411-68 (AGRAVANTE), LUIS FERNANDO QUIROGA - CPF: 692.238.151-34 (AGRAVANTE), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - PORTO DOS GAÚCHOS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA DE FUNCIONAMENTO ATIVIDADE RURAL – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE - AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO PRECÁRIO E DISCRICIONÁRIO – AUTORIZAÇÃO CANCELADA – NEGATIVA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – MATÉRIA MERITÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O argumento central dos Agravantes é que não cometeram as infrações ambientais, ou seja, trata-se de matéria meritória. Logo, inviável tal análise em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, cujo processo de cognição é extremamente vinculado e estreito, limitando-se apenas e tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória.

2. O Auto de Infração é um ato administrativo emanado do poder público. Logo, possui presunção relativa
(juris tantum)
de veracidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus é do Agravante por tratar-se de fato extintivo ou modificativo, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

3.
Ademais, o Decreto Estadual no 262/2019 é claro ao dispor que a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) é um ato precário e discricionário do poder público, conforme estabelece o art. 2o, inciso I.

4. Soma-se a isto o fato das autorizações provisórias que os Agravantes possuíam encontrarem-se canceladas.
Desta forma, temerária a continuidade das atividades quando as autorizações estão canceladas, uma vez que evidenciado o prejuízo à coletividade, diante da impossibilidade de preservação do meio ambiente já devastado, caso seja permitida a exploração econômica da integralidade da propriedade.

5. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIS FERNANDO QUIROGA e MAURO FELIPE QUIROGA
em face de decisão proferida nos autos ada Ação Civil Pública n. 1099-72.2017.811.0019, em trâmite perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, deferiu a liminar e determinou que os Agravantes se abstenham de realizar qualquer tipo de atividade degradadora ou poluidora do meio ambiente, incluindo-se queimada, desmatamento, exploração ou extração, abstendo-se, ainda, de realizar qualquer atividade de natureza pecuária, agricultura, piscicultura, edificações, etc. nas respectivas propriedades rurais, somente retornando com as respectivas atividades mediante autorização do órgão ambiental competente.

Argumentam que não reconhecem a prática dos ilícitos ambientais descritos nos autos de infração, que a lavratura destes não torna inequívoca a ocorrência de infração.

Afirma existir laudo técnico confeccionado por engenheiro florestal que
demonstra em imagens satélites de diferentes anos, o histórico de ocupação e uso das propriedades, que possuem autorizações provisórias para funcionamento de atividade rural e válidas até 31/12/2019 e que a impossibilidade da Sema em atender todas as etapas de regularização ambiental é preexistente.

Pedido de efeito suspensivo parcialmente deferido, conforme decisão proferida no Id. 27210958.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 36834968.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 62915076.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O argumento central dos Agravantes é que não cometeram as infrações ambientais, ou seja, trata-se de matéria meritória.

Logo, inviável tal análise em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, cujo processo de cognição é extremamente vinculado e estreito, limitando-se apenas e tão somente à análise do acerto ou desacerto da decisão interlocutória.

No entanto, para que não se alegue futuramente nulidade da decisão por ausência de fundamentação, acesso à justiça ou negativa de prestação jurisdicional, passo a tecer algumas breves considerações.

No que concerne à alegação de que a lavratura do auto de infração de infração não torna inequívoca a ocorrência desta, ressalto que o Auto de Infração é um ato administrativo emanado do poder público.

Logo, possui tal ato presunção relativa
(juris tantum)
de veracidade e legitimidade, a qual somente pode ser afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus é do Agravante por tratar-se de fato extintivo ou modificativo, a teor do que dispõe o art. 373, II, do Código de Ritos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL E EMBARGO ADMINISTRATIVO DE MANEJO FLORESTAL – COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISFLORA – PRETENDIDA REATIVAÇÃO DA EMISSÃO DA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE MADEIRAS EM TORAS – LIMINAR INDEFERIDA – FISCALIZAÇÃO NO PÁTIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU A MADEIRA, LOGO APÓS SER DESCARREGADA PELA EMPRESA AGRAVANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA PELOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – AUTO DE INFRAÇÃO SUBSCRITO POR TÉCNICO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DESCONTITUÍ-LO – MANUTENÇÃO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS –POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL – JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NÃO SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – INVIABILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância. 2. A Lei Complementar no 232/2006, que altera o Código Estadual do Meio Ambiente, diz em seu art. 116, § 1o, que o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. E, ainda, o § 2o que independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população. 3.
O Auto de Infração é ato administrativo por meio do qual a autoridade competente certifica a ocorrência de infração à legislação ambiental, com aplicação de penalidade correspondente, possuindo presunção de veracidade, sendo essa afastada por prova em sentido contrário, cujo ônus probatório é de incumbência do Agravante por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, nos termos do art. 373, II, do atual CPC,
o que, a priori, não se verificou na hipótese dos autos. 4. Conforme precedentes do STJ, no embargo administrativo preventivo, a ampla defesa e o contraditório, embora plena e totalmente garantidos, são postergados, isto é, não antecedem a medida administrativa, não padecendo de ilegalidade o ato administrativo questionado. (TJ/MT - N.U 1016159-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021) (NEGRITEI)

Como já afirmado anteriormente, por tratar-se de matéria meritória, este não é o momento processual próprio, oportuno e adequado para tal discussão, cabendo tal análise ao juízo
a quo
, bem como confrontar os respectivos laudos de infração com eventual laudo confeccionado por engenheiro florestal particular, sob pena de incorrer este Sodalício em inversão da ordem processual, supressão de instância e ofensa ao juiz natural.

No que tange à alegação de que possuem autorizações provisórias para funcionamento de atividade rural e válidas até 31/12/2019, importante consignar que a autorização provisória concedida pelo poder público não obsta que o mesmo poder público possa autuar a pessoa que detenha a referida autorização por eventual cometimento de infração administrativa.

Afinal, a expedição de autorização (independentemente de ser provisória ou definitiva) é ato administrativo onde o poder público permite ao cidadão que realize atividades lícitas e, a decisão objurgada deixou de forma clara, expressa e explícita a proibição de condutas ilegais, tais como: desmatamento, queimadas, ou qualquer atividade que polua e degrade o meio ambiente.

Em síntese, a expedição de autorização provisória para funcionamento de atividade rural não é um passaporte ou um salvo conduta para a prática de atos que prejudiquem o meio ambiente.

Ressalto, novamente, que a análise de práticas nocivas ao meio ambiente deverá ser realizada pelo juízo
a quo
.

Ademais, o Decreto Estadual no 262, de 16/10/2019 (que r
egulamenta o art. 31 da Lei Complementar no 592/2017, instituindo a Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF, no âmbito do procedimento da Licença Ambiental Única e dá outras providências)
, é claro ao dispor que a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) é um ato precário e discricionário do poder público, conforme estabelece o art. 2o, inciso I, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 2o Entenda-se por:

I - Autorização Provisória de Funcionamento de Atividade Rural - APF: ato administrativo declaratório,
discricionário e precário
para o exercício provisório das atividades de agricultura e pecuária extensiva e semi-extensiva no polígono de área consolidada, desmatada com autorização após 22 de julho de 2008 ou validado no Cadastro Ambiental Rural para uso alternativo do solo; (NEGRITEI)

Ass
im, pode o poder público, a qualquer tempo revogá-la.

Soma-se a isto o fato das autorizações provisórias que os Agravantes possuíam encontrarem-se CANCELADAS, conforme se infere nos documentos anexados no 26216953.

Desta forma, temerária a continuidade das atividades quando as autorizações estão canceladas, uma vez que evidenciado o prejuízo à coletividade, diante da impossibilidade de preservação do meio ambiente já devastado, caso seja permitida a exploração econômica da integralidade da propriedade.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA AMBIENTAL – TERMO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO – BIOMA AMAZÔNICO – AUTORIZAÇÃO DE QUEIMADA CONTROLADA – PRÉVIO DESMATAMENTO – AUTUAÇÃO PELO DESMATE ANTERIOR – ALEGAÇÃO DE ÁREA ANTROPIZADA – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO - PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO. 1. A área degradada deveria possuir reserva legal de 80%, porquanto encontra-se inserida no bioma amazônico, em região de floresta, consoante estabelece o art. 12 do Código Florestal. 2. Não obstante a propriedade contar, à época dos fatos, com Autorização para Queima Controlada de área inclusive superior ao objeto do desmate (204,9147 hectares), a autuação e o embargo deram-se por intervenção humana diversa (desmatamento), e as peculiaridades em que esta ocorreu somente poderão ser aferidas por ocasião do mérito processual, com o confrontamento de todas as provas que vierem a serem produzidas pelas partes, inclusive pericial, caso o Juízo singular repute necessário. 3.
Considerando que a área objeto do desmate encontrava-se em regeneração, que abrange área de floresta do bioma amazônico e que a Autorização Provisória de Funcionamento da propriedade encontra-se cancelada, temerária a manutenção da decisão que suspende o Auto de Infração e o Termo de Embargo, posto que evidenciado o prejuízo à coletividade, diante da impossibilidade de preservação do meio ambiente já devastado, caso seja permitida a exploração econômica da integralidade da propriedade.
4. Agravo desprovido. (TJ/MT - N.U 1015311-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021